Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-20.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-20.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX ROSA ORNELAS, RAMIRO CRIADOR DOS SANTOS NETO, ROBERTA TUTRUT PLACIDO DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILO MENEZES BARRETO, KARLA BRIGIDA AGAPTO, JORGE LUIZ REIS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA NOTORIAMENTE DIFERENTE. CONTRATO CONSIDERADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Considera-se inexistente o contrato quando há grande diferença entre a assinatura dos documentos da parte e a que consta na avença, ainda mais na circunstância em que a parte, a quem incumbia o ônus probatório, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno.

3. É considerada conduta contrária à boa fé objetiva a liberação de empréstimos sem solicitação do consumidor, sendo, portanto, devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, é considerado
in re ipsa
o dano moral causado pelo desconto indevido em aposentadoria, cuja indenização deve atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto, não havendo que se falar em reforma da sentença quando tais parâmetros foram devidamente atendidos.

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000065-20.2012.8.05.0079, em que é apelante o BANCO ORIGINAL S/A e em que é apelado JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça